Tribunal: CARF
Processo: 10314.012531/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.012531/2007-40
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-007.473 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Embargante
CONSELHEIRA DO CARF
Interessado
PARAGUAÇU TÊXTIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 66 DO
RICARF.
Presentes os pressupostos regimentais e verificada a inexatidão material no
resultado do julgamento em cotejo com o teor do voto e ementa, devem ser
acolhidos os embargos inominados para sanar o vício, na forma prevista pelo
artigo 66 do Anexo II do RICARF.
Embargos Acolhidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados para sanar a inexatidão material, sem efeitos infringentes.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.012531/2007-40
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados interpostos por esta Relatora para sanar vício
no Acórdão no 3402-007.309, nos termos previstos pelo artigo 66 do Anexo II do RICARF,
considerando a inexatidão material na anotação do resultado do julgamento.
Os embargos foram admitidos, conforme despacho de e-fls. 500 do Presidente
desta Turma Julgadora, com a inclusão do processo em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando que os presentes embargos preenche os requisitos do 66 do Anexo
II do RICARF, conheço o recurso.

2. Mérito
Conforme relatado, em sessão plenária de 17 de fevereiro de 2020, foi julgado o
Recurso Voluntário interposto pela Recorrente Paraguaçu Textil Ltda, proferindo-se a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3402-007.309, de relatoria desta Conselheira, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o
processo administrativo tributário.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/10/2007
PROCEDIMENTO FISCAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Não configura contradição ou ofensa da proteção à confiança sobre fato gerador não
averiguado em importações anteriores. O lançamento fiscal após regular procedimento
que resulte em constatação de erro de classificação fiscal não configura alteração de
critério jurídico, não havendo que se falar em violação ao artigo 146 do Código
Tributário Nacional.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÍNDIGO BLUE SOLUÇÃO 40%, REDUZIDO,
COLOUR INDEX 73001. NCM 3204.15.90.
O produto descrito como “CORANTE À CUBA ÍNDIGO BLUE - SOLUÇÃO 40%
DYSTAR" ou “Índigo VAT 40% SOL. - ÍNDIGO BLUE REDUZIDO COLOUR
INDEX 73001”, pela aplicação das Regras Gerais de Interpretação 1, 6 e Regra Geral
Complementar 1 do Sistema Harmonizado, se classifica no código NCM 3204.15.90 -
“Outros”.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. CABIMENTO.
A multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no artigo 84 da Medida Provisória n°
2.158-35/2001, deve ser aplicada sempre que for apurada a classificação incorreta da
mercadoria importada, observados os limites impostos pela legislação de regência.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
AO
CONTROLE
DAS
IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO, LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE. ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO COSIT N.o 12/1997.
Para a aplicação da excludente de ilicitude veiculada pelo Ato Declaratório Normativo
Cosit no 12/97, a descrição da mercadoria na Declaração de Importação deve ser correta
e completa, com todos os elementos necessários a sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado, e desde que não se constate intuito doloso ou má-fé por parte do
declarante.
Recurso Voluntário negado
Ocorre que assim constou no resultado da decisão ora embargada:
Acordam os membros do Colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte forma:
(i) por maioria de votos, em manter a multa por importação de mercadoria desamparada
de licença de importação. Vencida a Conselheira Cynthia Elena de Campos (relatora).
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula; (ii) por unanimidade de votos, quanto aos demais itens do Recurso. (sem
destaque no texto original)
Da análise do resultado do julgamento, verifica-se que não constou o termo
“negar provimento” quanto ao Item II, o qual versou sobre a decisão unânime para manutenção
da autuação quanto à imposição de multa por importação de mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, conforme dispositivo do voto, abaixo
reproduzido:
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
multa por importação de mercadoria desamparada de licença de importação, mantendo
a autuação quanto à imposição de multa por importação de mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul. (sem destaque
no texto original)
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.473 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.012531/2007-40

Com isso, para afastar qualquer dúvida sobre a decisão deste Colegiado, devem
ser acatados os presentes embargos, nos termos previstos pelo artigo 66 do Anexo II do
RICARF, para o fim de sanar a inexatidão apontada, o que faço sem atribuição de efeitos
infringentes.

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos Inominados para sanar a inexatidão
material, sem efeitos infringentes, devendo constar no dispositivo do Acórdão ora embargado o
seguinte resultado:
Acordam os membros do Colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte forma:
(i) por maioria de votos, em manter a multa por importação de mercadoria desamparada
de licença de importação. Vencida a Conselheira Cynthia Elena de Campos (relatora).
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula; (ii) por unanimidade de votos, negar provimento quanto aos demais itens do
Recurso.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital